Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-60.1997.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-60.1997.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO DA SILVA - CPF: 209.434.311-15 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), MAGALI APARECIDA ONO - CPF: 413.246.259-53 (APELADO), ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS EFETIVAS E TEMPO DE TRAMITAÇÃO –– FUNDAMENTOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO À AUSÊNCIA DE INTERESSE - HIPÓTESES DE EXTINÇÃO POR ABANDONO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

A ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução não justifica, a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra espólio de
MIGUEL ARCANJO DA SILVA E MAGALI APARECIDA ONO,
que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC e Provimento n. 84/2014, da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso e determinou a expedição de crédito em favor do credor/exequente para fins de comprovação do crédito.

O apelante explica que após o resultado negativo de pesquisa BACENJUD, requereu ao juízo a realização de pesquisa junto a Secretaria da Receita Federal, via Infojud, para que fossem fornecidas as 03 últimas declarações de imposto de renda dos devedores; que, após a juntada de pesquisa mencionada, o feito foi despacho no sentido de que estaria paralisado por inércia do credor, ora apelante, por impossibilidade de localização do devedor ou de bens passíveis de constrição e determinada a sua intimação para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Aduz que, mesmo explicando que se encontra pendente de decisão o pedido de relacionado ao Infojud, sobreveio à sentença.

Nestes termos, defende que a sentença incorreu em flagrante equívoco, pois, não foram esgotados todos os meios para localização de bens nome da parte executada e o feito não se encontrava paralisado.

Pondera que é plenamente cabível a medida pleiteada – pesquisa via Infojud-, que está pendente de apreciação, portanto, “é um disparate a sentença apelada afirmar que foram (...) esgotados todos os meios para localização de bens em nome da parte executada, mas restaram todas totalmente infrutíferas” e extinguir o feito por ausência de interesse processual”.

Também pontua que o feito não estava paralisado por mais de um ano. Ao final, almeja a nulidade da sentença e o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 76043989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra espólio de
MIGUEL ARCANJO DA SILVA E MAGALI APARECIDA ONO
que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC e Provimento n. 84/2014, da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso e determinou a expedição de crédito em favor do credor/exequente para fins de comprovação do crédito.

Para apreciação trago a colação trechos da r. sentença:

“(...)

A priori, saliento que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao principio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

(...)

Compulsando os autos, verifico a ausência de interesse processual, sendo que estes autos tramitam ha mais de 19 (dezenove) anos e até a presente data o exequente não apresentou providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação.

Com efeito, de acordo com a doutrina de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ”a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, esta intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional.”.

No caso, verifico não estar demonstrando interesse na continuidade do tramite processual destes autos, pois, repito, o feito encontra – se paralisado em razão da inércia do credor e/ou impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição.

Portanto, por não movimentar, interessado incorreu no disposto no art. 485, VI, do CPC, que prescreve:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)”

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil e Provimento 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso -CG].

Apos a certificação do transito em julgado da sentença, determine que a Secretaria Judicial proceda a remessa dos autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o calculo e a anotações custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de crédito em favor do credor/exequente, para fins de comprovação de crédito obtido nesses autos, nos termos do art. 4° do Provimento 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CG].

(...)”

Pois bem. Depreende-se dos autos que a parte apelante foi intimada para que promovesse o andamento do feito, no prazo legal, sob pena de extinção. Sobreveio petição com pedido de expedição de ofício a Receita Federal, via Infojud, a fim de tomar conhecimento sobre a existência de outros bens penhoráveis. Entretanto, sobreveio a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC), deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. Em razão disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela.

Sobre o tema, ensina a doutrina:

Todos os sujeitos do processo (parte e órgão jurisdicional) e também terceiros devem colaborar entre si para que o processo alcance seu objetivo em tempo razoável (não necessariamente célere, com sacrifício da justiça, mas eficiente). Consideramos que o dever de cooperação é intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, destas para com o órgão jurisdicional, e também do órgão jurisdicional para com as partes. O dever de cooperação do órgão jurisdicional se manifesta, em sua forma mais rudimentar, no dever de decidir em observância ao princípio do contraditório, sem surpresa para as partes. Também se manifesta o dever de cooperação o dever do órgão jurisdicional, p. ex. de viabilizar a emenda da petição inicial, antes de indeferi-la. Tem o órgão judicante, assim, dever de esclarecer, prevenir, bem como de consultar e auxiliar as partes. Tal dever, em síntese, "orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, e não mais a de um mero fiscal de regras" (Fredie Didier Junior, O princípio da cooperação, Re-Pro 127/75) (In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 50).

No caso, os fundamentos utilizados para caracterizar a ausência de interesse processual relacionam-se ao tempo de tramitação do feito e na ausência de providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação.

Todavia, sobre o interesse processual diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido, de acordo com os fatos narrados na inicial.

No caso, resta demonstrado o interesse de agir da parte autora, diante do inadimplemento o Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida no 0823-037291-8, em 16.02.1996, no valor de R$ 153.900,00, com vencimento em parcela única em 16.02.99; desta forma, a prestação jurisdicional se mostra necessária e útil para solução da lide.

Sob outro aspecto, o não cumprimento de atos e diligências que incubem ao autor, caracterizaria, em tese, situação de abandono de causa, ensejando extinção nos termos do § 1o e do inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil. Conclui-se que, inércia da parte autora em dar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não é fundamento para ausência de interesse de agir, podendo, eventualmente, ser enquadrada como fundamento para extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desta feita, a sentença deve ser cassada.

Por fim, a respeito do Provimento 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu por várias vezes que Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021